Tribunal: TJBA
Processo: 0540683-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540683-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDICARLOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS
DE NATUREZA GRAVE

NO ÂMBITO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

LEGÍTIMA DEFESA
DE TERCEIROS
.
INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA
.
ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE CENSURA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, o conjunto probatório mostra-se apto a comprovar a autoria delitiva d
o réu
no crime de lesões corporais de natureza grave, praticado no ambiente de violência doméstica (artigo 129, § 2º, inciso IV, c/c com o § 10º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006) contra a vítima,

Daisy Anne Santos da Encarnação, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou em razão de excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.

Extrai-se do
decisum
impugnado que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base do réu considerando, acertadamente, a elevada culpabilidade do agente ao empregar violenta agressão contra a vítima, resultando em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e em debilidade permanente da função mastigatória, assim como as graves consequências extrapenais do delito, tendo em vista que o trauma vivenciado pela ofendida agravou seu quadro depressivo, mesmo porque não possui condições de custear o tratamento necessário à redução dos danos.

Na dosimetria aplicada, entendo que restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena feita a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a condenação imposta em sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

0540683-43.2019.805.0001
, em que figura como apelante
EDICARLOS BISPO DOS SANTOS
e, como apelado, o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.